Tribunal: TJSP
Processo: 1500978-73.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Estabelecimento prisional. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório. Impossibilidade. Réu, ao retornar da saída temporária, em inspeção corporal, via body scan, portava, em seu estômago, a quantia de 16 porções de maconha, com peso de 148 gramas. No local, após o flagrante, o próprio réu conseguiu expelir as substâncias que havia ingerido. Depoimentos

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Estabelecimento prisional. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório. Impossibilidade. Réu, ao retornar da saída temporária, em inspeção corporal, via body scan, portava, em seu estômago, a quantia de 16 porções de maconha, com peso de 148 gramas. No local, após o flagrante, o próprio réu conseguiu expelir as substâncias que havia ingerido. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tese desclassificatória para o porte de droga para consumo pessoal que não encontra respaldo no local do flagrante e no volume de entorpecente apreendido. Quantidade não compatível com o uso pessoal. Condenação mantida. Penas e regime irreprocháveis. Bases fixadas nos mínimos legais. Seis condenações pretéritas definitivas geradoras de reincidência. Reprimendas agravadas à fração de um terça. Precedentes do STJ. Penas mantidas em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa. Regime inicial fechado. Negado provimento.